Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717847-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA AGRAVADO: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, CYGNUS-ONE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RIVERSIDE LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA WEST SIDE LTDA, PARK LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, INCORPORADORA DUETTO LTDA, SEA SIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CHATEAU PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, GANSU CONSTRUCOES S.A, TECH COMUNICACAO E CONSULTORIA TECNOLOGICA S.A, 708N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA NORTH SIDE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os agravantes não comprovaram, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, nem postularam, em razões recursais, os benefícios da justiça gratuita. Assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO aos agravantes prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora